Tribunal: TJBA
Processo: 8038094-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038094-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: JANNINE SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO FUMARATO DE DIMETILA. PACIENTE ACOMETIDO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. RELATÓRIO MÉDICO QUE APONTA RISCO DE DETERIORAÇÃO NEUROLÓGICA PERMANENTE.
MEDICAÇÃO APROVADA PELA ANVISA PARA O TRATAMENTO INDICADO. RECOMENDAÇÃO DO CONITEC.
RECUSA DA OPERADORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ASSEGURA À AUTORA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COBERTA PELO SEGURO.
POSSIBILIDADE DE REVERSÃO E DE RESSARCIMENTO EM CASO DA SUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA.
QUESTÕES REFERENTES A RESTRIÇÕES CONTRATUAIS E USO DOMICILIAR QUE DEVEM INICIALMENTE SER SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE PRESERVA A EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ATÉ O JULGAMENTO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou autorização para fornecimento da medicação fumarato de dimetila, bem como todos os exames, procedimentos e demais despesas inerentes ao tratamento da Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente, conforme relatório médico.

II - O relatório médico esclarece que
“...Devido ao quadro clínico e diagnóstico, prescrevo droga modificadora de doença: fumarato de dimetila 120mg por 7 dias de 12/12h, depois 240mg de 12/12h continuamente. Deverá começar URGENTEMENTE,
sob risco de deterioração neurológica e sequelas permanentes
.
”
(ID 505149655 - origem. Destacamos)

III - O Rol da ANS, embora de regra seja taxativo, admite mitigação, conforme expressou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022).

IV - Verifica-se que se trata de
fármaco registrado na ANVISA
(
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/3678065
) e indicado para tratamento da moléstia que acomete a parte autora. Tem indicação médica expressa e se encontra recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS - CONITEC (
http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Relatorios/2019/Fumarato-de-Dimetila-_Esclerose-Multipla-RR_505_2019_FINAL.pdf
). Há, portanto, indício de atendimento das diretrizes da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998.

V – A manutenção da liminar visa preservar a utilidade da prestação jurisdicional e evitar a piora do quadro mórbido e o incremento do sofrimento da paciente. Não há, pois, antecipação meritória exauriente,
até porque a decisão se mostra reversível, assegurado ao Prestador o direito a ressarcimento em caso de sucesso ao final
.

VI - No que toca à multa arbitrada, além de caracterizar medida destinada a preservar a utilidade da prestação jurisdicional, não acarreta carga lesiva à Agravante, que já informou o cumprimento da liminar (ID 507965693 - origem). Ademais, se trata de medida acessória que pode ser revista a qualquer tempo, acaso venha a se mostrar excessiva ou insuficiente no caso concreto.

Agravo Desprovido.

Com propósito de
desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento
necessário à interposição de recursos especial e extraordinário,
dou por prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8038094-89.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça